Tribunal: STF
Processo: HC 111604
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DE FUNDAMENTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA: IMPLAUSIBILIDADE JURÍDICA. FUGA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DELITUOSA E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1 . A fuga do Paciente do distrito da culpa constitui motivo idôneo à decretação ou à manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 



    2. As alegações de que o decreto de prisão preventiva seria carente de motivação e de que teria finalidade específica, qual seja, possibilitar a intimação da sentença de pronúncia, não tem embasamento jurídico, notadamente porque a prisão preventiva foi revigorada no julgamento do recurso em sentido estrito e a evasão do distrito da culpa se deu por mais de uma década, servindo esse comportamento como reforço para a manutenção da prisão preventiva nos termos em que propostos e odioso estímulo para a impunidade. 



    3. Ordem denegada.